Tribunal: TJMT
Processo: 1017677-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL No. 1017677-14.2021.8.11.0000
RECLAMANTE: JOSÉ ALVES VILANOVA
RECLAMADO: EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.
1. Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC).
2. A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes do STJ e do TJMT.
3. Petição inicial indeferida.
Vistos.
Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada por JOSÉ ALVES VILANOVA, em face do v. acórdão proferido pela TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos autos do Recurso Inominado no 1002313-02.2019.8.11.0055, interposto nos autos da ação de cobrança, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - MT, cuja sentença julgou improcedentes os pedidos e o recurso foi desprovido à unanimidade.
Extrai-se dos autos que o reclamante alegou na inicial da ação de origem que exerceu/exerce a função de ajudante de serviços gerais, posteriormente transposto para o cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito. Mas, nesta reclamação argumenta exercer a função de motorista no munícipio de Tangará da Serra, estando submetido a condições insalubres de radiação ionizante, ruídos provocados pelo veículo automotor, além de outras condições insalubres.
Acrescenta que “o cargo em que ocupa, foi declarado insalubre em outubro de 2010, entretanto, o Autor nunca recebeu o adicional de insalubridade” (sic).
Alega o reclamante que “ao proferir sentença indeferindo os pedidos autorais fundamentou sua decisão em que a função de motorista não sofre com qualquer agente insalubre, tendo em vista o laudo técnico apresentado” (sic).
Afirma que, da mesma forma, a Turma, em sede recursal entendeu que “não ocorreu a caracterização de comprovação que o reclamante, está exposto a condições insalubres, tendo em vista laudo pericial juntado aos autos” (sic).
Discorre o reclamante que “sempre se submeteu a condições de trabalho insalubres, em contato com agentes nocivos à sua saúde, seja através da radiação não ionizante (exposição ao sol), seja através do ruído provocado pelos veículos automotores, sem falar ainda da exposição a fumaça, poeira, chuva e o risco biológico em razão do contato com as pessoas. Acrescentamos que desde seu ingresso no serviço público nunca recebeu o adicional de insalubridade, mesmo tendo havido o reconhecimento de tal direito na última LTCAT do município” (sic).
Busca o conhecimento e integral provimento, para que seja reformado o acórdão recorrido, e em virtude da anulação da decisão da Turma Recursal Única, seja o aresto impugnado substituído para “confirmar o direito de recebimento do adicional de insalubridade do recorrente, nos termos da legislação existente, pela fundamentação e razões apresentadas, e pela confusão técnica do último laudo apresentado pela defesa do município, seguindo em concordância com jurisprudências de nossos colégios superiores” (sic).
A Certidão de Id. 104073467 dá conta de “que a parte cadastrada no polo ativo possui justiça gratuita deferida nestes autos”.
É o relatório.
Decido.
De início, cumpre salientar que de acordo com o artigo 15-D, VI, do RITJ/MT, é da competência desta Seção de Direito Público e Coletivo julgar “as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito público e coletivo”.
Dessa forma, o mérito da presente reclamação só poderá ser analisado se presentes os requisitos de admissibilidade, o que não se vislumbra na hipótese, pois ausente uma das condições de ação, qual seja, o interesse processual por inadequação da via eleita.
O rol previsto no artigo 988 do CPC é taxativo, veja-se:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.
Logo, tanto o art. 15-D, VI, do RITJ/MT como o art. 988 do CPC, são claros quanto à utilização de Reclamação apenas e tão somente nas hipóteses ali descritas, quais sejam, quando a decisão proferida pela Turma Recursal divergir de jurisprudência do STJ consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia e em Súmulas editadas pela respectiva Corte Superior, e, ainda, para garantir a observância de Súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade.
Esta Seção de Direito Público e Coletivo tem reiteradamente decidido que deve ser extinta por falta de pressuposto processual a reclamação que não apresentar as condições autorizadoras trazidas nos dispositivos legais acima citados.
É cediço que o supracitado artigo legal não prevê o cabimento da reclamação para garantir a observância do entendimento adotado pelos Tribunais Estaduais em sua jurisprudência ordinária.
O único inciso que alude à utilização da referida medida judicial para dirimir eventual infringência a entendimento jurisprudencial é o terceiro, e este restringe a proteção conferida pela reclamação à ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal.
Além dos enunciados de súmulas vinculantes, as únicas teses jurisprudenciais cuja observância é protegida pela via da reclamação são as tratadas em controle concentrado de constitucionalidade, incidentes de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, nos exatos termos dos incisos III e IV do art. 988 do CPC, e nenhum precedente com essas características foi apresentado pelo reclamante, mas apenas julgados que compõem a jurisprudência ordinária dos tribunais superiores.
Se o Código de Processo Civil não autoriza o manejo da reclamação sequer para dirimir eventual inobservância ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em suas Súmulas, é evidente que o remédio processual também não se presta a resguardar o reclamante de decisões incompatíveis com a jurisprudência fracionária dos Tribunais, como pretende o ora reclamante.
Ademais, a previsão contida no inciso II do art. 988 do CPC/2015 não diz respeito à garantia de autoridade da jurisprudência firmada nos tribunais, mas apenas à aplicação do comando extraído de decisões proferidas no próprio caso concreto, isto é, no qual o reclamante tenha figurado como parte.
Avaliando o caso concreto, observa-se que o reclamante utiliza a Reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admitido, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado pelo STJ e por este Sodalício.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TNU QUE NÃO ADMITIU O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO.
1. A reclamação, tal como concebida nos arts. 105, I, "f", da Constituição Federal e 187 do RISTJ, é medida de caráter restrito destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como medida destinada a avaliar o acerto ou desacerto das decisões proferidas pelo Tribunal de origem. No caso, fica evidenciado o não cabimento da presente reclamação, pois utilizada como sucedâneo recursal.
2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt na Rcl 35.831/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) (sem negrito no original).
“RECLAMAÇÃO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – EXTINÇÃO.
A reclamação interposta em face de acórdão emanado da Turma Recursal dos Juizados Especiais deve preencher os requisitos taxativos descritos na Resolução STJ/GP n. 3/2016, sob pena de não ser conhecida e extinta liminarmente. A reclamação não pode ser admitida como sucedâneo recursal.” (TJMT - 1002848-67.2017.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (sem negrito no original).
Com esses fundamentos, nos termos do art. 51, XIV e XV, do RITJMT e art. 485, I e IV, do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL por ausência de sumária demonstração de seu enquadramento no rol taxativo do art. 988 do citado Códex.
Dê-se ciência a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.
Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 04 de novembro de 2.021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora